Tribunal: TJMT
Processo: 1042723-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042723-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVI DE LIMA PEREIRA - CPF: 353.607.631-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1042723-94.2024.8.11.0001

Agravante:
DAVI DE LIMA PEREIRA

Agravado:
NATURA COSMÉTICOS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAVI DE LIMA PEREIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de NATURA COSMÉTICOS
S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedente
s
, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada para: a) declarar a inexistência da dívida b) determinar que a parte reclamada
se abstenha de inserir novamente
o nome d
a parte reclamante

na
plataforma Blue365; e c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois os registros na plataforma denominada Serasa Limpa Nome não representam restrição de crédito.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que a dívida usada para restringir o seu nome está baixando o seu
score,
fazendo jus ao recebimento da indenização por danos morais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
a
dívida
usada para restringir o seu nome está baixando o seu
score,
fazendo jus ao recebimento d
e
indenização por danos morais.

Todavia, em análise do documento apresentado pela pa
r
te reclamante (ID 238201165/PJe2), verifica-se que o registro consta apenas na plataforma denominada Serasa Limpa Nome, e não representa restrição de crédito, visto que t
e
m como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com uma política de descontos.

Nesse sentido, não se tratando de um restritivo de crédito, não há dano moral.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
Os registros na plataforma denominada Serasa Limpa Nome não representam restrição de crédito, visto que têm como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com uma política de descontos (N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, p
ublicado no DJE 25/07/2023).
Registra-se que a plataforma BLU365, similar à Serasa Limpa Nome, atua como intermediária entre empresas credoras e consumidores para facilitar a negociação de dívidas, de modo que não é considerada como cadastro de restrição ao crédito. Portanto, tendo em vista que o apontamento representado no ID 238201165/PJe2 não se trata de um restritivo de crédito, não há dano moral (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025